Tribunal: CARF
Processo: 13888.005677/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.005677/2010-28
ACÓRDÃO
2002-010.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALDEMIR ÁLVARO CAMILO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer dedução de dependentes (Nicole Gomes Camilo e
Gabriel Gomes Camilo) de R$ 3.311,76.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005677/2010-28
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 72 a 76, relativa ao Imposto de Renda
de Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008 que formalizou a exigência
do crédito tributário assim discriminado:
Imposto de Renda Suplementar..............................R$734,94
Multa de Ofício.......................................................R$551,20
Juros de Mora (até 31/5/2010)................................R$105,90
Total........................................................................R$1.392,04
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte,
procedeu-se ao lançamento de ofício do Imposto de Renda, originário das
alterações promovidas conforme demonstrativo de fl. 75, momento em que
foram glosadas as seguintes deduções: dependentes (R$6.623,52) e pensão
alimentícia (R$2.880,00), esta por ultrapassar o montante de desconto contido
no comprovante de rendimentos, aquela pelo fato de o contribuinte não deter a
guarda judicial dos filhos.
Cientificado do Lançamento, o contribuinte apresentou impugnação às fls. 3 a 8,
acompanhada de documentos, cujas alegações são discriminadas abaixo, em
apertada síntese:
1. O valor glosado de R$2.880,00 refere-se à pensão alimentícia que paga ao filho
Nikolas Gomes Camilo que, de acordo com o documento de fls. 14 a 16 ficou sob a
guarda dos avós;
2. Embora conste do termo de acordo judicial que o menor ficaria sob guarda da
mãe e o pagamento de 30% do percentual do salário do autor destinava-se
inclusive a Nikolas, desde 2003 ele já arcava com a pensão do filho que era
entregue à avó;
3. Informa que o filho Nikolas já recebia pensão e foi um equívoco no termo de
acordo de separação constar que ele também teria direito aos 30% pactuados;
4. Juntou o pedido de tutela antecipada de fls. 18 a 46 para comprovar que
adotou as providências relativas ao esclarecimento quanto à destinação do
percentual de 30% da pensão alimentícia em favor dos outros três filhos. Sobre o
pedido consta o deferimento da redução dos alimentos para 15% dos
rendimentos líquidos do contribuinte;
5. Informa que incluiu os filhos como dependentes porque além de pagar pensão
alimentícia efetua outros pagamentos, como plano de saúde.
Ao final requer o cancelamento da exigência fiscal.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005677/2010-28
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2017, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, tendo sido restabelecida parcialmente a dedução de pensão
alimentícia, no valor de R$ 1.440,00, uma vez que tanto o contribuinte quanto sua esposa à época
arcariam com as despesas de seu filho Nikolas, na proporção de 50% do valor de R$ 2.880,00.
O sujeito passivo interpôs, em 10/03/2017, Recurso Voluntário, alegando, em
apertada síntese, que consta, nos autos judiciais, que o contribuinte era o real possuidor da
guarda dos menores Nicole Gomes Camilo e Gabriel Gomes Camilo desde o ano 2008
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida de dependentes (Nikolas
Gomes Camilo, Nicole Gomes Camilo, Gabriel Gomes Camilo e Gabrielle Gomes Camilo, no valor
de R$6.623,52, por não ter o contribuinte demostrado deter a guarda judicial de seus filhos.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de dependentes, no
valor de R$ 6.623,52, pois o contribuinte não havia demostrado deter a guarda judicial de seus
filhos, o que se faz necessário, para deduzi-los como seus dependentes, na situação de pais
separados, nos termos do parágrafo terceiro, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15/2001,
vigente à época dos fatos geradores.
Contudo, em sede de recurso voluntário, por meio da sentença judicial, às fls.
105/108, o contribuinte demostrou que detinha a guarda judicial de seus filhos, Nicole Gomes
Camilo e Gabriel Gomes Camilo, em 2008, logo devem ser restabelecidas a dedução desses
dependentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para restabelecer dedução de dependentes (Nicole Gomes Camilo e Gabriel
Gomes Camilo) de R$ 3.311,76.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.054 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005677/2010-28
4

Fl. 134
DF CARF MF
Original